Tribunal: TJDFT
Processo: 0042501-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042501-09.2014.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, LÚCIA FRATTINI GONÇALVES RAMOS, LUCY SILVA SERNE, MARIA ADALGISA VENDRAMI, MARLENE BARBOSA ALVES, NORMARIO DE ARAÚJO PEREIRA, ORLANDO VIEIRA FILHO, PEDRO RIO LIMA, SILVIO AFRANIO PEDROSA, VILMAR MAZETTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo preceitua o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, após a publicação da sentença, esta somente poderá ser corrigida de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, em relação a inexatidões materiais ou erros de cálculo. Logo, o artigo em comento não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 2. Por não se tratar de simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos da parte credora, nos moldes do que prevê o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, as teses trazidas pelos exequentes não são passíveis de apreciação, ante a ocorrência de preclusão (art. 507, CPC). 3. Negou-se provimento ao apelo dos autores. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494 do Código de Processo Civil, sustentando que o erro de cálculo não se sujeita à preclusão, e pode ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária; b) artigos 1.039 e 1040, ambos do CPC, asseverando que o acórdão não observou posicionamento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp 1.392.245. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de admissibilidade, quanto à apontada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012